Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I – É admitido ao autor postular, em ação autônoma, a exibição de documentos pertinentes aos negócios jurídicos celebrados com o réu, nos termos dos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC.

II – Inadequada a propositura de ação autônoma de exibição de documentos para produzir provas a serem utilizadas em processos já em curso entre as mesmas partes. Nos autos, não há enquadramento no rol do art. 381 do CPC.

III – Transitada em julgado a r. sentença prolatada na ação de despejo na qual o apelante pretendia apresentar os documentos e formulado pedido idêntico de exibição de documentos nos embargos à execução, inexiste interesse de agir.

IV- Apelação desprovida.